Tribunal: TJBA
Processo: 8132979-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132979-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: YASMIN SOUZA BARBOSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDREA VIANNA GONCALVES FALCAO, JORGE LUIZ SANTOS LIMA JUNIOR, MANUELA DE MENEZES MASCARENHAS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AMBULÂNCIA AVANÇADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta negativa de transporte em ambulância avançada. Registro de atendimentos sucessivos realizados pela operadora e ausência de prova da alegada recusa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Examina-se se houve falha na prestação do serviço e se a conduta da operadora enseja reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Relação de consumo regida pelo art. 14 do CDC. Inexistência de prova mínima da alegada negativa de ambulância. Atendimentos prestados regularmente. Ausência de negligência, imprudência ou imperícia. Não demonstrado o nexo causal entre a conduta da operadora e o agravamento do quadro clínico da menor. Dano moral não configurado. Manutenção da sentença. Majorado os honorários de sucumbência para
12%
sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese:
A ausência de prova mínima de falha na prestação de serviços impede a responsabilização civil da operadora de saúde por suposta negativa de ambulância avançada, não se configurando dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8132979-97.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante YASMIN SOUZA BARBOSA DA SILVA e outros e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,
.

1